Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719553-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RODRIGUES NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra a sociedade de advogados agravante por BANCO BRADESCO SA, pela qual homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e determinou a suspensão do processo de execução até o adimplemento integral da obrigações assumidas pela agravante, com fulcro no art. 922 do CPC. Alega a agravante, em síntese, firmou acordo extrajudicial com o banco agravado antes de ser citada na execução originária, pelo qual procedeu ao pagamento dos valores até então inadimplidos da cédula de crédito bancário em execução, ajustados em parcela única de R$ 52.429,16 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), além de honorários advocatícios convencionados em R$ 4.190,00 e (quatro mil cento e noventa reais. Destaca que o contrato previa plena e geral quitação após o adimplemento integral do contrato e a suspensão do processo nos moldes do art. 922 do CPC, e que, após realizar o pagamento dos valores ajustados, requereu a extinção da execução, o que foi indeferido pela decisão agravada, que homologou o acordo extrajudicial e determinou a suspensão do feito até o adimplemento integral da cédula de crédito bancário, previsto para 6 de março de 2026. Defende que, tendo sido pagas as parcelas ajustadas em cordo extrajudicial firmado antes da citação, o processo de execução deve ser extinto, ainda que reestabelecida a exigibilidade das parcelas vincendas do título extrajudicial, com fulcro nos arts. 487, III, b, e 924, II, do CPC. Aduz que “a decisão que determina a suspensão do feito até 06/03/2026, quando já houve o adimplemento integral da obrigação e há cláusula expressa de quitação, é manifestamente ilegal e desproporcional, violando os princípios da eficiência, celeridade processual e economia processual.” Acrescenta que a decisão agravada “ignora o cumprimento da avença e cria insegurança jurídica, permitindo a permanência de restrições e ônus processuais injustificados ao Agravante”, e que “a própria decisão condiciona eventual extinção à inércia da parte exequente, invertendo o ônus de impulsionar o feito e onerando a parte que já cumpriu integralmente suas obrigações.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, “o risco de manutenção indevida de medidas restritivas (como bloqueios, protestos ou negativações)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação da execução originária, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, “para que seja reformada a decisão agravada e determinada a extinção do processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, e art. 924, II, do CPC”. Preparo regular, conforme certificado no ID 71928740. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora. A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção da execução formulado pela agravante, mas determinou a suspensão do feito durante o prazo pendente para pagamento das prestações previstas na cédula de crédito bancário executada, conforme havia sido ajustado no acordo extrajudicial pactuado entre as partes, de modo que não há risco de adoção de atos constitutivos ou de medidas restritivas, caso não ocorra o inadimplemento das obrigações assumidas pela recorrente perante o banco recorrido. Assim, o pedido liminar deduzido no recurso, pela suspensão da decisão a gravada e da execução originária, resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, benefício à agravante, pois, como já destacado, está suspensa a tramitação do processo. E, por certo, a manutenção da suspensão do processo de origem, nos moldes do art. 922, do CPC, não impede a eventual provimento da pretensão recursal, caso reste acolhida no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando, portanto a concessão de liminar, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 300 do CPC. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e a própria suspensão da execução decretada pelo Juízo de origem, em nada beneficiaria a agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator